Tribunal: TJDFT
Processo: 0751081-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PROVÁVEL QUITAÇÃO DO DÉBITO. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS. BOA-FÉ OBJETIVA. PRINCÍPIO DA LEALDADE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Na execução, a comprovação da quitação do débito pode ser feita por meio de documentos idôneos, ainda que o acordo não tenha sido formalmente assinado ou homologado judicialmente.
2. A existência de provas documentais que indicam o cumprimento de obrigação assumida por meio de transação extrajudicial gera presunção de quitação do débito. Cabe à parte que alega o inadimplemento demonstrar a ausência de recebimento dos valores.
3. A boa-fé objetiva e a lealdade processual devem nortear a execução, especialmente quando há indícios de quitação do débito por meio de transação entre as partes.
4. A intimação do credor para demonstrar o não recebimento de valores que o executado alega ter pago constitui medida processual adequada e coerente com a distribuição do ônus da prova, especialmente quando existentes elementos documentais que indicam a possível quitação do débito.
5. Recurso conhecido e não provido.